Tribunal: STF
Processo: RE 87512
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-13
Data de publicação: 1977-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESSUPOSTOS.
NÃO SE CONHECE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, ALÉM DE NÃO ATACAR
TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 283),
PRETENDE, MEDIANTE MERA ALEGAÇÃO, ELIDIR FATO TIDO COMO COMPROVADO
PELA INSTÂNCIA ORDINARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.